Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701883-61.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721380-63.2023.8.07.0001 – id 236223991) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens da devedora, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, a necessidade de utilização do CNIB para garantir a efetividade da execução, tratando-se de medida atípica disposta no CPC 139, IV, salientando que, no caso, exauriu-se as tentativas de constrição patrimonial pelos meios típicos. Ausente pedido liminar. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferimento do pedido de utilização do CNIB para inserção do executado no referido sistema. 2. O agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com a penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. (...). V. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. (...). VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1.990.513, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2025.) Grifei EMENTA Direito processual civil. Agravo de instrumento com agravo interno. Pesquisa patrimonial. Sistemas eletrônicos. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado. (...). 5. A decisão de indeferir a pesquisa junto à CNIB foi correta, pois o sistema não foi criado para atender a pedidos de pesquisa ou de indisponibilidade de bens específicos de devedores. (...). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. O pedido de pesquisa pelo sistema Renajud deve ser indeferido quando em curto intervalo de tempo já houver sido realizada consulta infrutífera ao sistema. 2. Os sistemas CNIB, CCS, DOI não atendem a pedidos de pesquisa ou de indisponibilidade de bens específicos de devedores. 3. Diligências junto às juntas comerciais e ao CENSEC são desnecessárias quando as informações podem ser obtidas diretamente pelos interessados." (...). (Acórdão 1.997.341, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 2025) Grifei Acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome dos agravados, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o agravo não comporta conhecimento. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator